Tribunal: TJSP
Processo: 2176463-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLEAN NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA., são embargados
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4185
2
VOTO No 4185
PROCESSO No: 2176463-93.2019.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: CLEAN NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGADO: AREZZO IND E COMERCIO S/A

Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a seguinte
ementa:
“Agravo de instrumento. Tutela provisória. Internet.
Insurgência contra decisão que concedeu tutela provisória
para compelir a agravante a informar a porta lógica de
determinado usuário que acessou os seus serviços.
Ausência de previsibilidade no Marco Civil da Internet.
Porta lógica configura derivação de endereço IP feita por
provedor de acesso à internet para viabilizar a demanda de
usuários. Inviabilidade técnica por se tratar de informação
indisponível à agravante que é provedora de aplicações.
Decisão reformada. Recurso provido.”
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos ao argumento de
que o v. acórdão é permeado de contradição a embargante não conseguirá, de maneira
alguma, identificar o usuário que utilizou-se do IP listado no processo originário, eis
que o mesmo é compartilhado por mais de um usuário (rotina NA).
Embargos tempestivos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4185
3
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
O embargante objetiva, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o que é
despropositado nesta sede.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
(JTJ
259/14)”
(in Theotonio Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4185
4